Tribunal: TJES
Processo: 5000543-09.2021.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Medidas de proteção
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000543-09.2021.8.08.0025

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EUDNEA DE MENEZES MOROZESKY e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO CUMULADA COM DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A FUNÇÃO PARENTAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por genitora contra sentença que, nos autos da Ação de Medida de Proteção cumulada com Pedido de Destituição do Poder Familiar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão exordial e a destituiu do poder familiar em relação a dois filhos menores, em razão da prática reiterada de condutas incompatíveis com os deveres parentais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para destituição do poder familiar da genitora, à luz das provas constantes nos autos, à vista do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A destituição do poder familiar é medida de caráter excepcional, mas plenamente justificável quando evidenciado que os pais se tornam fontes de risco à integridade física, psíquica e emocional dos filhos.
4. O conjunto probatório dos autos — composto por laudos psicossociais, relatórios técnicos, exames médicos, registros audiovisuais e depoimentos — revelou abandono material, afetivo e moral, episódios de mendicância forçada, convivência em ambientes insalubres, violência e ausência de vínculos familiares estáveis.
5. Restou comprovado que as tentativas de reintegração familiar foram infrutíferas, não havendo comprovação segura e técnica de melhora nas condições parentais.
6. A alegação de ausência de estudo social atualizado não prospera, dada a existência de diversos relatórios recentes e consistentes.
7. O devido processo legal, contraditório e ampla defesa foram observados durante toda a instrução.
8. O estágio de convivência dos menores com casal pretendente à adoção reforça a adequação da medida de destituição, diante do longo período de acolhimento institucional e da inaptidão parental reiterada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A destituição do poder familiar é medida excepcional, porém cabível quando evidenciada a persistente inaptidão dos pais para o desempenho da função parental, mesmo após reiteradas intervenções estatais e sociais. 2. A ausência de estudo social recente não invalida a sentença, quando o conjunto probatório demonstra, de forma atual e suficiente, a situação de risco vivenciada pelos menores.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.637 e 1.638; ECA, arts. 22, 24 e 129, X.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, ApCiv nº 70078061421; TJMG, ApCiv nº 0613520-46.2006.8.13.0481; ApCiv nº 0037514-89.2011.8.13.0607.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EUDNEA DE MENEZES MOROZESKY
, irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaguaçu/ES que, nos autos da Ação de Medida de Proteção cumulada com Pedido de Destituição do Poder Familiar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente o pedido para destituí-la do poder familiar em relação aos menores
Allyson de Menezes Morozesky Mariano
e
Emanuel Ricardo de Menezes Martins
, filhos da recorrente com os co-demandados Valdimeu Luiz Mariano e Fábio Rosa Martins, respectivamente.

A sentença baseou-se em robusto acervo probatório, formado por relatórios psicossociais, laudos médicos e depoimentos, que demonstraram, de forma contundente, a situação de risco e abandono a que os menores estavam submetidos, revelando a persistência da genitora em condutas incompatíveis com o exercício da autoridade parental — tais como uso de substâncias entorpecentes, ausência de residência fixa, negligência material e afetiva, episódios de violência e ausência de vínculos familiares estáveis — sendo, portanto, decretada a destituição do poder familiar com fundamento nos artigos 129, X do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em suas razões, a recorrente Eudnéa de Menezes Morozesky alega, em síntese: (i) A inexistência de provas concretas e atualizadas da necessidade de destituição do poder familiar; (ii) a violação ao contraditório e à ampla defesa, por ausência de estudo social recente e de oportunidade de visitação ou reaproximação com os filhos; (iii) a inobservância do princípio da prioridade à família natural e à família extensa; (iv) a desproporcionalidade da medida de destituição, pleiteando, em substituição, a suspensão temporária com acompanhamento familiar; (v) a existência de condições atuais de estabilidade, moradia e saúde aptas a permitir a reintegração dos vínculos parentais, requerendo a reforma da sentença para improcedência da demanda.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no ID 14807539, defendendo o desprovimento do recurso, argumentando que: (i) Foram exauridas todas as tentativas de superação da situação de risco; (ii) não há fato novo a justificar a reversão da medida; (iii) a situação fática permanece incompatível com a reestruturação do convívio familiar; (iv) a medida adotada encontra amparo nos laudos técnicos e nos dispositivos legais pertinentes.

Em parecer apresentado no ID 15617780 a Ilte. Procuradora defendeu a manutenção do julgado.

É o relatório, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 03 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, tratam os autos de recurso de recurso de Apelação Cível interposto por
EUDNEA DE MENEZES MOROZESKY
, irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaguaçu/ES que, nos autos da Ação de Medida de Proteção cumulada com Pedido de Destituição do Poder Familiar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente o pedido para destituí-la do poder familiar em relação aos menores
Allyson de Menezes Morozesky Mariano
e
Emanuel Ricardo de Menezes Martins
, filhos da recorrente com os co-demandados Valdimeu Luiz Mariano e Fábio Rosa Martins, respectivamente.

A sentença baseou-se em robusto acervo probatório, formado por relatórios psicossociais, laudos médicos e depoimentos, que demonstraram, de forma contundente, a situação de risco e abandono a que os menores estavam submetidos, revelando a persistência da genitora em condutas incompatíveis com o exercício da autoridade parental — tais como uso de substâncias entorpecentes, ausência de residência fixa, negligência material e afetiva, episódios de violência e ausência de vínculos familiares estáveis — sendo, portanto, decretada a destituição do poder familiar com fundamento nos artigos 129, X do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em suas razões, a recorrente Eudnéa de Menezes Morozesky alega, em síntese: (i) A inexistência de provas concretas e atualizadas da necessidade de destituição do poder familiar; (ii) a violação ao contraditório e à ampla defesa, por ausência de estudo social recente e de oportunidade de visitação ou reaproximação com os filhos; (iii) a inobservância do princípio da prioridade à família natural e à família extensa; (iv) a desproporcionalidade da medida de destituição, pleiteando, em substituição, a suspensão temporária com acompanhamento familiar; (v) a existência de condições atuais de estabilidade, moradia e saúde aptas a permitir a reintegração dos vínculos parentais, requerendo a reforma da sentença para improcedência da demanda.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Como mencionado, cuida-se de Apelação Cível interposta por Eudnéa de Menezes Morozesky contra sentença que, nos autos de Medida de Proteção cumulada com Pedido de Destituição do Poder Familiar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão exordial para destituí-la do poder familiar em relação aos seus filhos menores Allyson de Menezes Morozesky Mariano e Emanuel Ricardo de Menezes Martins, juntamente com os co-requeridos Valdimeu Luiz Mariano e Fábio Rosa Martins.

Pois bem, em que pesem os judiciosos fundamentos da apelante, entendo que, como bem pontuado na sentença de origem e no fundamentado parecer da Procuradora de Justiça, a medida de destituição foi fruto de um longo e exaustivo processo de acompanhamento e avaliação técnica, em que todas as tentativas menos gravosas já haviam sido frustradas, revelando-se a destituição como única alternativa para assegurar o direito das crianças à convivência em ambiente seguro, estável e protetivo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a destituição do poder familiar constitui medida excepcional, porém plenamente justificada quando os pais se tornam vetores de risco à integridade física, psíquica e emocional da prole, sobretudo quando, como no caso em apreço, a vulnerabilidade das crianças não apenas persistiu como se agravou com o tempo.

O histórico processual revela com nitidez: i) Episódios de mendicância forçada dos filhos; ii) convivência em ambientes insalubres e sob efeito de álcool e drogas; iii) agressões físicas presenciais, inclusive filmadas por terceiros; iv) ausência de vínculos estáveis e desinteresse parental prolongado; e v) incapacidade continuada de mudança de comportamento, mesmo após diversas intervenções estatais e sociais.

A respeito do “Poder Familiar” se pode colher da legislação:

Código Civil:

Art. 1.637. Se o pai, ou mãe, abusar da sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes, ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente, ou o Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar, quando convenha

Art. 1.638: Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que:

I - castigar imoderadamente o filho;

II - deixar o filho em abandono;

III - praticar atos contrários à moral e aos bons costumes;

IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente.

Estatuto da Criança e do Adolescente

Art. 19. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.

§ 1º Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 6 (seis) meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 2º A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 2 (dois) anos, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 3º A manutenção ou reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência, caso em que será esta incluída em programas de orientação e auxílio, nos termos do parágrafo único do art. 23, dos incisos I e IV do caput do art. 101 e dos incisos I a IV do caput do art. 129 desta Lei.

Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.

Art. 24. A perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente, em procedimento contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o art. 22.

Art. 98 – As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados:

(...)

II – por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável’

As interpretações dos textos legais acima transcritos devem considerar, a um só tempo, os deveres e as obrigações que decorrem do poder familiar e, ainda, o objetivo de se resguardar os direitos fundamentais da criança e do adolescente. O poder familiar é, antes de uma prerrogativa, um dever e uma responsabilidade de educar, proteger e prover a subsistência de quem, em razão da tenra idade, não tem condições de cuidar de si próprio, promovendo-lhe, assim, o seu desenvolvimento sadio.

Os pais que, de forma contumaz, deixam de oferecer aos seus filhos o amparo de que necessitam para crescer de modo saudável e não assumem e nem desempenham com responsabilidade os deveres de sustento, guarda e educação, devem ser destituídos do poder familiar, por deixarem o menor em situação de abandono.

No caso, tais condutas foram reiteradamente confirmadas nos autos, inclusive por meio de laudos sociais, boletins unificados, relatórios técnicos, exames médicos e registros audiovisuais.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), por sua vez, em seu art. 129, inc. X, autoriza a aplicação da destituição do poder familiar quando comprovado o descumprimento dos deveres parentais. Transcreve-se:

Art. 129. São medidas aplicáveis aos pais ou responsável:

[...]

X – suspensão ou destituição do poder familiar.

Não procede o argumento da ausência de provas atuais. Os relatórios mais recentes, citados pelo Ministério Público e pelo Parecer Ministerial, evidenciam a manutenção do estado de vulnerabilidade da genitora, com ausência de transformação concreta do ambiente social e emocional. Mesmo as alegadas melhorias não foram certificadas tecnicamente, tampouco demonstradas de forma segura e inequívoca.

Destaca-se que a alegação de nulidade por ausência de estudo social atualizado não prospera, uma vez que diversos relatórios sociais foram produzidos ao longo da instrução, todos em consonância com a conclusão firmada na sentença: A completa inviabilidade da reintegração familiar com os genitores biológicos, bem como a inaptidão de familiares extensos para a assunção da guarda.

Outrossim, o processo observou o devido processo legal, com ampla oportunidade para manifestação das partes e exercício do contraditório.

Por fim, os infantes se encontram acolhidos por casal pretendente à adoção, em estágio de convivência evolutivo e promissor, fato que, aliado ao longo período de acolhimento institucional sem avanço das condições parentais, corrobora a necessidade da medida excepcional de destituição.

Desta feita,
demonstrada a inaptidão dos pais biológicos de assumir os deveres inerentes ao poder familiar, deve ser mantida inalterada a sentença. Neste mesmo sentido:

DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. INAPTIDÃO DOS GENITORES PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO PARENTAL. SITUAÇÃO DE RISCO. NEGLIGÊNCIA. 1. Se os genitores não possuem as mínimas condições pessoais para cuidar da filha, jamais tendo o casal exercido de forma adequada a paternidade e a maternidade, mantendo-a em constante situação de risco, torna-se imperiosa a destituição do poder familiar, a fim de que a menor, que se encontra inserida em família substituta possa desfrutar de uma vida melhor, mais equilibrada e saudável. 2. Comprovada a completa negligência com que foi tratada a filha pelos genitores e o estado de abandono a que foi relegada, configurada está a situação grave de risco, constituindo conduta ilícita que é atingida na órbita civil pela sanção de destituição do poder familiar. 3. Evidenciada a impossibilidade de inserir a menor em outro ambiente, dentro da família extensa, mostra-se cabível mesmo a destituição do poder familiar. Recurso desprovido. (Apelação Cível Nº 70078061421, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 29/08/2018, grifei)

DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. INAPTIDÃO DA GENITORA PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO PARENTAL. SITUAÇÃO DE RISCO. NEGLIGÊNCIA. 1. Se a genitora não possui as mínimas condições pessoais para cuidar dos filhos, jamais tendo exercido de forma adequada a maternidade, mantendo-os em constante situação de risco, torna-se imperiosa a destituição do poder familiar, a fim de que os menores, que se encontram abrigados possam ser inseridos em família substituta e desfrutar de uma vida melhor, mais equilibrada e saudável. 2. Provada a completa negligência com que foram tratados os filhos pela genitora e o estado de abandono a que foram relegados, configurada está a situação grave de risco, constituindo conduta ilícita que é atingida na órbita civil pela sanção de destituição do poder familiar. Recurso desprovido. (Apelação Cível Nº 70078272275, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 29/08/2018.

AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR - ABANDONO MATERIAL, AFETIVO E MORAL DOS FILHOS - ÔNUS DA PROVA -PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. Restando exaustivamente demonstrada nos autos a sujeição dos filhos menores dos requeridos a abandono material, afetivo e moral, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de destituição do poder familiar, ainda que se trate de medida drástica, resguardando-se os interesses das crianças e dos adolescentes. (TJMG – 8ª Câm. Cível – Apelação nº 0613520-46.2006.8.13.0481(1) – Des. Teresa Cristina da Cunha Peixoto – J. 22/01/2015 – DJ. 02/02/2015).

FAMÍLIA. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE ABANDONO DOS MENORES PELA GENITORA. APLICAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. - O Código Civil preceitua hipóteses em que, em razão de situações de extrema gravidade, por meio de decisão judicial, os pais poderão ser destituídos do poder familiar - conjunto de responsabilidades e direitos que os pais possuem em relação aos seus filhos menores não emancipados - muito embora tal atributo seja indelegável e imprescritível. - Tendo a genitora dos menores os submetido à situação de risco e abandono, deixando de prover-lhes o devido sustento, guarda e educação, em total desatenção aos deveres e obrigações que lhes são atribuídos, conforme estabelecido no art. 1.638, do Código Civil, e art. 22, do Estatuto da Criança e do Adolescente, deve ser aplicada a medida extrema da destituição do poder familiar, nos termos do referido dispositivo legal. (TJMG – 4ª Cível – Apelação nº 0037514-89.2011.8.13.0607(1) – Des. Duarte de Paula – J. 11/09/2014 – DJ. 17/09/2014).

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de origem que destituiu Eudnéa de Menezes Morozesky do poder familiar, com base em argumentos sólidos, fartos elementos probatórios e em consonância com o melhor interesse das crianças.

Sem majoração da verba honorária sucumbencial uma vez que inexiste condenação neste sentido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar